Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010543-22.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), RENATA BATISTA GOMES SOLER - CPF: 926.143.021-04 (APELADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU 2024. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO SEM LEI FORMAL. ACORDO JUDICIAL EM ADI. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E À CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ATO SENTENCIAL RATIFICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível, interposta pelo Município de Várzea Grande, e Remessa Necessária de sentença que concede a ordem em mandado de segurança impetrado por contribuintes para anular lançamentos de IPTU referentes a dois imóveis urbanos, com base na Lei Complementar Municipal n. 5.037/2022. A sentença determinou a readequação dos lançamentos conforme a LC n. 3.349/2009, com atualização limitada ao IPCA.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(I) se os lançamentos do IPTU de 2024 foram realizados com base em norma cuja eficácia estava suspensa por acordo homologado judicialmente; (II) se houve majoração indevida do tributo em desrespeito ao princípio da legalidade tributária e aos limites da correção monetária anual.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 211 da Repercussão Geral, fixou que a majoração do valor venal para efeito de IPTU exige edição de lei formal, exceto quando a atualização não ultrapassa o índice inflacionário oficial.
4. A LC n. 5.037/2022 teve sua eficácia suspensa para os exercícios de 2023 e 2024, por acordo homologado judicialmente na ADI n. 1008910-16.2023.8.11.0000, devendo prevalecer a LC n. 3.349/2009.
5. Os lançamentos impugnados demonstraram aumento superior a 250% no valor venal dos imóveis, em desacordo com o IPCA (4,62% em 2023), o que afronta os princípios da legalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.
6. A posterior alegação de readequação pela municipalidade não foi acompanhada de provas idôneas que comprovassem o efetivo respeito aos parâmetros legais vigentes e ao acordo judicial firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

“1. A majoração do IPTU depende de lei formal, sendo vedado ao ente municipal ultrapassar os índices oficiais de correção monetária.

2. É nulo o lançamento tributário realizado com base em norma suspensa judicialmente, sem demonstração de alteração cadastral ou observância dos parâmetros pactuados em acordo judicial.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Municipal n. 5.037/2022 e Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 648.245/MG, Tema 211 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.03.2013; STJ, Súmula n. 160.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, c/c Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos do
Mandado de Segurança,
impetrado por Gustavo Mariano Soler e Outra, contra ato, tido por ilegal, atribuído ao Secretário Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande, que procedeu aos lançamentos tributários do IPTU para o exercício de 2024, relativos aos imóveis identificados sob as inscrições municipais n. 000000000019796 e 000000000019798.

O mencionada ato sentencial concedeu a ordem para anular os lançamentos tributários impugnados — n. 8245849/2024 e n. 8245851/2024 —, respectivamente, nos valores de R$ 60.800,61 (sessenta mil e oitocentos reais e sessenta e um centavos) e R$ 47.498,30 (quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), determinando a realização de novo lançamento com base na legislação anterior (Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009), limitada a atualização monetária aos índices oficiais (IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Além disso, a sentença foi submetida à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 277717857).

Com suas razões recursais, o Município busca a reforma da sentença sob o fundamento de que, nos termos do art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente no que se refere à política de desenvolvimento urbano e ao lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Alega que a majoração do tributo decorreu da edição da Lei Complementar Municipal n. 5.037/2022, posteriormente suspensa por acordo judicial homologado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1008910-16.2023.8.11.0000, o que motivou a repristinação da Lei Complementar n. 3.349/2009 para os exercícios 2023 e 2024.

Defende que os lançamentos do IPTU relativos aos imóveis dos Apelados foram refeitos conforme a legislação vigente após o acordo judicial com o Ministério Público, com base na planta genérica anterior (Lei n. 3.349/2009) e seus acréscimos legais, com correção dos valores e abatimento de pagamentos já realizados.

Argui, ainda, que os Apelados utilizaram, de forma equivocada, valores venais extraídos da legislação suspensa para alegar aumento indevido no valor do IPTU, o que, segundo sustenta, induziu o juízo a erro.

Alega que os lançamentos foram bem inferiores aos valores alegados, e realizados com base nos parâmetros corretos.

Destaca que a fiscalização municipal atua de forma vinculada e em observância estrita à legalidade, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade nos lançamentos efetuados.

Posto isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 277717859) e, anexos às razões, apresenta relatórios de memorial de cálculo dos impostos municipais impugnados (id. 277717860/64).

Os Apelados contrarrazoaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas, com ressalva de preclusão temporal em relação aos novos documentos apresentados com as razões do apelo, porque não se trata de fato ou documento novo
(id.
277717872
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, ao fundamento de que, embora os lançamentos tributários tenham sido inicialmente efetuados com base na Lei Complementar n. 5.037/2022, os documentos constantes dos autos demonstram que tais lançamentos foram posteriormente cancelados e refeitos nos termos do acordo judicial firmado, com base na Lei Complementar n. 3.349/2009, por isso, ausente ilegalidade ou afronta aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual opina pela reforma da sentença (id. 289592866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, c/c Remessa Necessária de sentença que concedeu a ordem na ação constitucional supramencionada,
para anular os lançamentos tributários impugnados, determinando a realização de novo lançamento com base na legislação anterior (Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009), limitada a atualização monetária aos índices oficiais (IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Consta dos autos que Gustavo Mariano Soler e
Renata Batista Gomes Soler
impetraram Mandado de Segurança contr
a ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande, visando anular os lançamentos de IPTU n. 8245849/2024 e n. 8245851/2024, respectivamente, nos valores de R$ 60.800,61 e R$ 47.498,30, realizados com base na Lei Complementar Municipal n. 5.037/2022.

Narraram que os lançamentos questionados, relativos a dois imóveis urbanos de sua propriedade, resultaram em aumento superior a 200% em relação ao exercício anterior, em razão da edição da mencionada norma, cuja aplicação, contudo, foi suspensa para os exercícios de 2023 e 2024, por força de acordo homologado judicialmente na ADI n. 1008910-16.2023.8.11.0000, firmado entre o Ministério Público e o Município de Várzea Grande.

Asseveram, ainda, que a edição da Lei Complementar n. 5.111/2023 determinou expressamente a inaplicabilidade da nova planta genérica de valores para o cálculo do IPTU nesses exercícios, restabelecendo a vigência da legislação anterior (LC n. 3.349/2009).

Diante disso, pleitearam a concessão da segurança para que fosse determinada a realização de novo lançamento, com base na legislação anterior e com acréscimo apenas da correção monetária, afastando-se a incidência de juros e multa (id. 277715920).

A autoridade coatora,
ao prestar informações nos autos, suscitou a preliminar de inadequação da via eleita, por ausência de ato ilegal e inexistência de prova pré-constituída do direito invocado, já que a matéria exige produção de provas periciais para apurar o valor venal dos imóveis.

Ao contestar a ação, o Município reconheceu a suspensão da eficácia da Lei Complementar n. 5.037/2022 até 31/12/2024, conforme acordo homologado na ADI n. 1008910-16.2023.8.11.0000, e afirmou que os lançamentos de IPTU foram refeitos com base na Lei Complementar n. 3.349/2009, nos termos do compromisso firmado com o Ministério Público.

Argumentou, ainda, que os aumentos observados se devem a atualizações legítimas e que a competência para legislar sobre o IPTU decorre do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, sendo legítima a revisão da planta genérica de valores como instrumento de política urbana (id. 277715920).

O representante do Ministério Público, em primeiro grau, deixou de intervir no feito, por não vislumbrar interesse público que justificasse sua atuação (id. 277717885).

O Magistrado Singular, após análise dos autos, afastou a aventada preliminar e concedeu a ordem nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gustavo Mariano Soler e Renata Batista Gomes Soler contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo Secretário Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande.

Segundo consta da petição inicial, a parte impetrante foi notificada acerca do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao exercício de 2024, incidente sobre os imóveis de sua propriedade, devidamente inscritos junto à Administração Pública Municipal sob os n.s 000000000019796 e 000000000019798. [...]

I – Da preliminar de inadequação da via eleita:

O impetrado, em sua manifestação, suscitou a inadequação da via eleita, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo, em razão da suposta necessidade de dilação probatória.

Conforme disposto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o ato impugnado é praticado por autoridade pública.

O STF conceitua o direito líquido e certo nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes -
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.
Precedentes. (MS 23190 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015) (STF - AgR MS: 23190 RJ - RIO DE JANEIRO 0002246-08.1998.0.01.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 16/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-026 09-02-2015).

No caso concreto, verifica-se que a questão posta nos autos demanda exclusivamente a análise de prova documental já pré-constituída, dispensando-se, portanto, dilação probatória.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada pelo impetrado.

II – Do mérito:

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (CRFB, artigo 5o, inciso LXIX; Lei n. 12.016/2009, artigo 1o). [...]

Analisando os autos, especialmente a prova material arregimentada, foi possível constatar a presença dos pressupostos necessários para a concessão da segurança, pelas razões expostas a seguir.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do Tema n. 211 da Repercussão Geral, a majoração do valor venal dos imóveis, para fins de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, exige a edição de lei em sentido formal, exceto para os casos de atualização de valores, desde que sejam rigorosamente observados os índices inflacionários anuais de correção monetária.

O Relator, Ministro Gilmar Mendes, destacou em seu voto que
“o valor cobrado a título de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU) pode ser atualizado, anualmente, independentemente da edição da lei, desde que o percentual empregado não exceda a inflação acumulada nos doze meses anteriores.”

A propósito:

[...]

No mesmo sentido, o verbete da Súmula n. 160 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua que é defeso à Fazenda Pública Municipal atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual que supere o índice oficial de correção monetária.

Sob este aspecto, afigura-se indevida a majoração da base de cálculo do IPTU dos imóveis identificados pelas inscrições n.s 000000000019796 e 000000000019798, referente ao exercício de 2024, em razão da ausência de lei em sentido formal que autorize essa medida (aumento), bem como pela inobservância dos índices inflacionários anuais para correção monetária.

Com relação à ausência de lei em sentido formal que autorize a majoração do tributo, verifica-se que, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade autuada sob o n. 1008910-16.2023.8.11.0000 (ID n. 144653028), restou acordado que, para o cálculo do IPTU dos exercícios de 2023 e 2024, seria aplicada a Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009, afastando-se, assim, a incidência da Lei Complementar Municipal n. 5.037/2022.

Para contextualização, observa-se o seguinte excerto do termo de acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de Várzea Grande:

1. Nos anos de 2023/2024 o IPTU será cobrado com base na legislação anterior à norma questionada na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo possível o acréscimo do índice de correção monetária para cada um dos referidos anos; devendo-se respeitar as alterações cadastrais realizadas de ofício ou pelo contribuinte decorrente de modificações na edificação do imóvel. (ID n. 144653028 - Página n. 03).

Deste modo, considerando que, na prática, não houve a edição de nova lei que autorize a majoração do tributo, a modificação da base de cálculo do IPTU, para os exercícios de 2023 e 2024, só seria possível pela eventual alteração cadastral do imóvel ou pela incidência de correção monetária.

A Fazenda Pública Municipal, por intermédio das informações apresentadas a este Juízo, não esclareceu se houve eventual alteração no cadastro imobiliário dos imóveis indicados na petição inicial, apta a justificar o aumento expressivo do valor venal.

Em relação à incidência de correção monetária, embora seja lícito ao Ente Público Municipal proceder à atualização dos valores, tal medida deve estar em conformidade com as orientações jurisprudenciais consolidadas no Tema n. 211 da Repercussão Geral e na Súmula n. 160 do STJ, especialmente no que diz respeito aos índices inflacionários anuais de correção monetária.

A esse respeito, constata-se que houve um aumento de mais de 200% (duzentos por cento) na base de cálculo do IPTU de 2024, se comparado ao ano anterior, o que excede, em muito, o índice oficial de correção monetária (IPCA), cujo percentual acumulado para o ano de 2023 foi estabelecido em 4,62% (quatro vírgula sessenta e dois por cento), consoante se extrai da tabela abaixo:

Identificação do imóvel (inscrição)

Valor venal do imóvel em 2023

IPTU 2023

Valor venal do imóvel em 2024

IPTU 2024

Aumento real

IPCA 2023

000000000019796

R$ 4.441.929,50

R$ 38.080,74*

R$ 11.669.362,42

R$ 60.800,61

262,70%

4,62%

000000000019798

R$ 3.608.608,85

R$ 32.150,75*

R$ 9.148.671,17

R$ 47.498,30

253,52

4,62%

Assim, evidencia-se a ilegalidade do IPTU referente ao exercício de 2024, relativo aos imóveis acima descritos, ante a ausência de lei em sentido formal que autorize a majoração do tributo, bem como pela inobservância dos índices inflacionários anuais aplicáveis à correção monetária.

Nesse sentido: [...]

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – LEI N. 148/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – IPTU – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI) – PERCENTUAL SUPERIOR AO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RE N. 648.245/MG – TEMA N. 211/STF – SÚMULA N. 160/STJ – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 129, CAPUT, 149, §1o E 150, INCISOS I E IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO – VÍCIO MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM EFEITO EX NUNC. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da ADI, já que a inconstitucionalidade defendida se fundamenta na violação à Constituição do Estado de Mato Grosso.
É inconstitucional a majoração do IPTU, quando o ente público municipal, por meio de decreto, aumenta o tributo com percentual acima do índice oficial de correção monetária (Súmula n. 160/STJ e RE n. 648.245/MG – Tema n. 211/STF). O aumento do IPTU, disfarçado de atualização, viola os artigos 129, caput, 149, §1o e 150, incisos I e IV, todos da Constituição Estadual.
Havendo razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que tenha eficácia ex nunc, a contar da data do trânsito em julgado. (TJMT - N.U 1006688-75.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Ressalta-se que a Administração Pública, ao proceder ao lançamento tributário, não está isenta de observar os princípios constitucionais que norteiam a atividade estatal, especialmente aqueles relacionados à tributação, como a estrita legalidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. No caso concreto, a utilização de valores venais majorados em mais de 200%, como apontado pelos impetrantes e não contestado de forma efetiva pela autoridade coatora, configura violação manifesta a esses princípios.

Assim, considerando que a majoração do IPTU para o exercício de 2024 foi realizada em desacordo com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo dos impetrantes à manutenção dos valores anteriores, corrigidos apenas pelos índices oficiais de inflação.

III – Do dispositivo:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial,
CONCEDENDO
a segurança vindicada para reconhecer a nulidade dos tributos lançados sob os números 8245849/2024 e 8245851/2024, nos valores de R$ 60.800,61 (sessenta mil e oitocentos reais e sessenta e um centavos) e R$ 47.498,30 (quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), respectivamente,
determinando
à autoridade coatora que proceda à revisão dos referidos lançamentos tributários, aplicando-se a legislação anterior, com a limitação da atualização monetária ao índice oficial de correção inflacionária (IPCA), em conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 211 da Repercussão Geral. [...]”.
(Id. 277717857 - Destaque original).

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Vê-se que a controvérsia diz respeito à validade dos lançamentos tributários referentes ao IPTU dos imóveis dos Impetrantes, ora Recorridos, para o exercício de 2024, à luz do princípio da legalidade estrita tributária e da limitação constitucional ao poder de tributar, especialmente diante da alegada aplicação indevida da Lei Complementar Municipal n. 5.037/2022, que foi objeto de transação firmada entre o Município Apelante e o Ministério Público, no bojo da ADI n. 1008910-16.2023.8.11.0000.

A sentença proferida reconheceu a ilegalidade dos lançamentos impugnados, amparando-se no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 211 da Repercussão Geral
, segundo o qual:

“A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.”

Pontuou, ainda, que a Lei Complementar n. 5.037/2022, que majorou as plantas genéricas de valores, foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o TJMT (ADI n. 1008910-16.2023.8.11.0000), sendo a sua aplicação expressamente suspensa por acordo homologado judicialmente, restando repristinada, para os exercícios de 2023 e 2024, a legislação anterior (LC n. 3.349/2009), com a ressalva da correção monetária limitada ao IPCA. Confira-se:

“[...]
1. Nos anos de 2023/2024 o IPTU será cobrado com base na legislação anterior à norma questionada na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo possível o acréscimo do índice de correção monetária para cada um dos referidos anos; devendo-se respeitar as alterações cadastrais realizadas de ofício ou pelo contribuinte decorrente de modificações na edificação do imóvel

2. Fica acordado para o caso de os contribuintes terem efetuado o pagamento do IPTU com base em boletos emitidos anteriormente à celebração do presente acordo, que o montante será devidamente compensado da seguinte forma:

2.1 Caso o valor efetivamente pago seja inferior ao novo valor do tributo, será gerado valor complementar referente a diferença para a devida quitação;

2.2 Caso o montante efetivamente pago seja superior ao valor do tributo devido, o montante será creditado para abatimento no IPTU/2024, ou poderá ser restituído, bastando requerimento do contribuinte junto ao órgão municipal competente;

3. o Município de Várzea Grande ficará dispensado de reemitir/reenviar carnês para o domicílio dos contribuintes, se comprometendo a disponibilizar nos postos de atendimentos a emissão de boletos para os contribuintes que não tiverem acesso à internet ou assim optarem;

4. A Lei Complementar Municipal n. 5.037, de 30 dezembro de 2022 será aplicada a partir do exercício de 2025, sem prejuízo de aplicação da correção monetária anual sobre a referida lei, respeitando-se as alterações cadastrais realizadas de ofício ou pelo contribuinte decorrente de modificações na edificação do imóvel, com efeitos financeiros (acréscimo ou decréscimo) limitados a 33,33% por ano, até que a integralidade de seus efeitos seja alcançada.

5. Em razão deste acordo, a Lei no. 5.031, de 20 de dezembro de 2022, que trata do lançamento e arrecadação do IPTU, bem como estabelece o programa de recuperação fiscal do Município de Várzea Grande, será regulamentada por decreto e passará a ter as seguintes alterações em seus artigos 1o, incisos I e II, artigo 4o, §1o e §2o, que passam a ter a seguinte redação: [...]”.

Destaquei

Da análise dos autos evidencia-se que os lançamentos de IPTU impugnados foram, inicialmente, efetuados com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 5.037/2022, cuja aplicação foi posteriormente suspensa por decisão judicial.

Além disso, houve majoração dos valores venais dos imóveis, bem como do tributo, o que afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 211 da Repercussão Geral, segundo o qual a alteração da base de cálculo do IPTU depende da edição de lei específica em sentido formal.

Embora o Município sustente ter refeito os lançamentos em observância ao acordo judicial, os memoriais de cálculo apresentados apenas por ocasião das razões recursais não evidenciam, com a clareza exigida, a efetiva adequação dos valores venais à nova base legal, tampouco deixam claro o respeito ao limite inflacionário estipulado (IPCA de 4,62%), conforme se depreende das respectivas memórias de cálculo do imposto (ids. 277717865 e ss.).

Confira-se, em resumo, tabela comparativa:

Identificação do imóvel (inscrição)

Valor venal do imóvel em 2023

IPTU 2023

Valor venal do imóvel em 2024

IPTU 2024

19796

R$ 4.441.929,50

R$ 19.978,46

R$ 11.669.362,42

R$ 38.080,74

19798

R$ 3.608.608,85

R$ 13.128,68

R$ 9.148.671,17

R$ 23.411,09

Nota-se indícios de que a redução do valor do IPTU em 2024, de fato, decorre unicamente da dedução do montante pago em 2023, o que não confere legalidade aos lançamentos impugnados.

Dessa forma, a princípio, a simples subtração dos valores pagos no exercício anterior não afasta a ilegalidade da nova base de cálculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada no Enunciado da Súmula 160, reforça o entendimento de que:

“É defeso à Fazenda Pública Municipal atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual que supere o índice oficial de correção monetária.”

Nesse contexto, a manutenção dos lançamentos, tais como apresentados, representa violação direta ao princípio da legalidade tributária, pois a ausência de lei formal que fundamente a majoração dos valores venais torna-os inválidos.

A alegação de que o Município teria, posteriormente, refeito os lançamentos, não elide a ilegalidade originária, nem afasta a necessidade de readequação conforme os parâmetros legais vigentes à época.

Portanto, é de rigor a preservação da sentença concessiva da segurança, que determinou a readequação dos lançamentos tributários aos critérios da LC n. 3.349/2009, com correção monetária limitada ao IPCA, conforme firmado no acordo judicial supracitado.

REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

No caso em apreço, conforme relatado, a autoridade apontada como coatora, suscitou, em suas informações, a preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não seria o instrumento processual apropriado para discutir lançamento tributário, por demandar, supostamente, dilação probatória.

Entretanto, no caso concreto, a impetração tem por objeto a anulação dos lançamentos de IPTU referentes a imóveis de propriedade dos Impetrantes, relativos ao exercício de 2024, sob o argumento de que foram efetuados com base em norma cuja eficácia encontrava-se suspensa (Lei Complementar n. 5.037/2022), em afronta ao acordo homologado na ADI n. 1008910-16.2023.8.11.0000 e ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 211 da Repercussão Geral.

Desse modo, a controvérsia apresentada é de natureza estritamente jurídica, cujos fatos foram comprovados por meio da documentação constante dos autos, o que afasta a alegada necessidade de produção de provas.

Ao contrário do que alega a autoridade indigitada coatora, a via processual do mandado de segurança mostra-se adequada à tutela do direito líquido e certo invocado, razão pela qual rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

No que tange ao mérito da ação mandamental, verifica-se que os fundamentos da remessa necessária foram devidamente examinados no corpo do voto, por ocasião da análise do recurso de apelação.

Ou seja, equivale a dizer que as demais questões de mérito relativas à legalidade dos lançamentos impugnados, à aplicação da legislação municipal vigente, aos efeitos da ADI n. 1008910-16.2023.8.11.0000, e à observância do Tema 211 do STF, foram examinadas de forma exaustiva no voto proferido no julgamento do Recurso de Apelação, ao qual me remeto integralmente por razões de economia e coerência argumentativa, adotando-o como razão de decidir também para a remessa necessária.

Sendo assim, cumpre apenas registrar que a sentença submetida à remessa necessária deve ser confirmada.

Forte nessas razões, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, e
RATIFICO
a sentença proferida,
mantendo-a integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 496, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025